Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO. CONTRATO. TERMOS ADITIVOS. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. AUSÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A demonstração de elementos que afastam as alegações de hipossuficiência da parte impõe a revogação do benefício concedido.
2. O art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que um contrato só será título executivo extrajudicial quando assinado por duas testemunhas. A assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para que o contrato seja admitido como título executivo extrajudicial, o que não impede que a parte credora utilize-se de outras ferramentas processuais para obtenção de eventual crédito relativo aos termos aditivos que possui.
3. Apelação parcialmente provida.